Tribunal: TJPA
Processo: 0006412-09.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006412-09.2017.8.14.0026

APELANTE: ANTONIO LIMA DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0006412-09.2017.8.14.0026.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ANTONIO LIMA DOS SANTOS.

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REJEITADA. A PARTE APELANTE RENUNCIOU AO DIREITO DE APRESENTAR MANIFESTAÇÃO À CONTESTAÇÃO, PLEITEANDO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CABIMENTO DE ALEGAÇÃO DE NULIDADE. BOA FÉ PROCESSUAL. NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DO APELADO QUANTO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E SALÁRIO. FICHA FINANCEIRA NÃO SERVE PARA COMPROVAR PAGAMENTO. APELADO NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO, NEM CONTRARRAZÕES. INCUMBÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL DE PROVAR O PAGAMENTO DOS VALORES PLEITEADOS. O ÔNUS DA PROVA É DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0006412-09.2017.8.14.0026.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ANTONIO LIMA DOS SANTOS.

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ANTONIO LIMA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Jacundá, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada em face do Município de Jacundá.

A decisão guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do contrato temporário existente entre as partes, bem como condenar o requerido ao recolhimento do FGTS de forma simples, sem a incidência da multa de 40%, para o período de 29.08.2012 a 31.12.2016, período não alcançado pela prescrição.

O apelante interpôs recurso de apelação, aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida, tendo em vista que não houve a devida instrução processual. Afirma que o Magistrado a quo julgou antecipadamente o feito, porém existiam questões de fato que demandavam produção de prova testemunhal.

Afirma que a ficha financeira juntada com a inicial tinha como objetivo apenas demonstrar o vínculo de trabalho e o período laborado, não constituindo prova hábil a demonstrar quitação de verbas.

Alega que caberia ao apelado comprovar os pagamentos anotados na ficha financeira, rechaçando os pedidos da autora referente ao recebimento de férias, porém, em razão da não apresentação de contestação, o apelado anuiu aos pedidos formulados na inicial. O mesmo ocorre com relação ao salário de dezembro de 2016.

Argumenta ainda que os pedidos de horas extras e repousos semanais requeridos foram julgados improcedente, por falta de provas, o que poderia ter sido produzido se fosse oportunizada a devida instrução processual.

A parte apelada não apresentou contrarrazões. ID 12864822.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento para determinar o pagamento de férias e salário de dezembro de 2016.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº: 0006412-09.2017.8.14.0026.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ANTONIO LIMA DOS SANTOS.

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Preliminar.

Nulidade da sentença por ausência da decida instrução probatória.

Aduz o apelante que a sentença padece de nulidade posto que o Magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, mesmo havendo questões de fato a serem apreciadas. Alega que a ausência de instrução probatória prejudicou a análise de pedidos de horas extras e saldo de salário, o que demandaria prova testemunhal.

O pleito preliminar não merece acolhimento, tendo em vista que em audiência de conciliação, restou consignado que o autor renunciava a apresentação de impugnação à contestação e pleiteou o julgamento antecipado da lide, conforme se observa no termo de audiência, constante no Id 12864818.

Assim, não resta cabível ao autor, neste momento processual, alegar nulidade da sentença, sob pena de caracterizar deslealdade processual. Preliminar rejeitada.

No mérito, alega o apelante que fez juntar as fichas financeiras apenas para comprovar o vínculo empregatício, porém as informações ali contidas são inverídicas no que se refere ao pagamento de férias e salário de dezembro de 2016.

Pois bem. Quanto a alegação supramencionada, caberia ao ente público, aquele que possui maiores e melhores condições em relação ao empregado, demonstrar o pagamento de férias e de salário de 2016.

As fichas financeiras juntadas aos autos não são aptas a comprovar o pagamento ou recebimento dos valores devidos.

Portanto, caberia ao Ente Municipal comprovar o pagamento, com a juntada de recibos ou documentos referente à contraprestação pecuniária, o que não fez, uma vez que não apresentou contestação nos autos, assim com não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

A ficha financeira foi juntada aos autos pela parte autora com a finalidade de demonstrar o vínculo do autor com o Ente Municipal, porém em momento algum pode assumir o lugar de provas irrefutáveis de pagamento, como recibo, comprovante de pagamento, extrato bancário.

Assim, não existe no processo provas de que a Administração Pública Municipal realmente efetuou o pagamento das verbas salariais pleiteadas. Sabe ainda, que caberia ao Município demonstrar o pagamento dos valores questionados, em razão da inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência do apelante em relação ao ente público.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA COMISSIONADA. SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. REVELIA. INAPLICABILIDADE DE SEUS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. FICHA FINANCEIRA. IMPRESTABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. OBEDIÊNCIA AO ART. 333, INCISO II, DO CPC/1973. SENTENÇA EM DESACORDO COM PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REFORMA. DIREITO ASSEGURADO PELOS ARTIGOS 7º; 37 E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVIMENTO.

1. É obrigação constitucional do Poder Público remunerar seus servidores pelos trabalhos prestados, sendo enriquecimento ilícito a retenção de suas verbas salariais.

2. A ficha financeira não é documento hábil para comprovar o adimplemento das verbas devidas ao servidor, não se equiparando a um comprovante de pagamento ou a um extrato de transferência bancária.

3. Segundo o art. 333, inciso II, do CPC/73 (art. 373, II, do CPC/2015), alegado o não pagamento das verbas salariais inadimplidas, caberia ao município afastar o direito do autor com recibos e documentos referentes à efetiva contraprestação pecuniária, o que não se vislumbra nos autos.

4. A municipalidade é detentora do controle dos documentos públicos, sendo seu dever comprovar o efetivo pagamento das verbas salariais reclamadas, considerando que ao servidor é impossível fazer a prova negativa de tal fato.

5. Provimento do apelo. (APELAÇÃO CÍVEL N. 0000676-07.2015.815.0461) Juiz Ricardo Vital de Almeida, convocado para substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.”

Assim, considerando que a parte apelada teve a oportunidade de comprovar o pagamento dos valores pleiteados a título de salário do ano de 2016 e férias, e não o fez, não existem nos autos provas capazes de refutar as alegações da parte autora.

Posto isso, conheço o recurso de
APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de condenar o apelado ao pagamento do salário de dezembro de 2016 e das férias não pagas.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/11/2023